Tribunal: TJMT
Processo: 1019986-94.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019986-94.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JOADINA MARIA DE CAMARGO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora temporária contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido, reconhecendo a validade dos contratos temporários firmados com o Município de Várzea Grande e condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional, mas negando o pedido de recolhimento do FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sucessiva renovação de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade do vínculo; e (ii) definir se a nulidade contratual gera o direito ao recebimento dos valores devidos a título de FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária apenas para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo ônus do ente público demonstrar os requisitos que justificam essa modalidade contratual.
4. A servidora foi contratada por meio de sucessivos contratos temporários, sem a descontinuidade necessária para caracterizar o caráter excepcional e transitório da contratação, configurando desvirtuamento da norma constitucional.
5. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 estabelece que contratações irregulares pela administração pública, sem prévio concurso público, são nulas e garantem ao trabalhador apenas o pagamento dos salários e dos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90.
6. A continuidade da prestação dos serviços pela recorrente evidencia que sua contratação atendeu a uma necessidade permanente do ente público, e não excepcional, tornando o vínculo nulo e gerando o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS pelo período não prescrito.
7. Considerando o prazo prescricional quinquenal, a obrigação de recolhimento do FGTS abrange o período de 09/06/2019 a 30/12/2022, devendo ser abatidos os valores previstos no artigo 15, §6o, da Lei no 8.036/90, sem incidência da multa rescisória de 40%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva renovação de contratos temporários sem a descontinuidade necessária descaracteriza a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, tornando o vínculo nulo. 2. O reconhecimento da nulidade contratual gera o direito ao recebimento do FGTS pelo período não prescrito, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, sem incidência da multa de 40%.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/90, art. 19-A; EC no 113/2021; Lei no 11.960/09, art. 1o-F; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014, DJe 05.11.2014 (Tema 916); STF, RE 658.026/MG, Tribunal Pleno, j. 16.04.2014, DJe 19.05.2014 (Tema 612).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019986-94.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOADINA MARIA DE CAMARGO - CPF: 545.108.051-87 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025